Tribunal: CARF
Processo: 13706.000250/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000250/2007-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.189 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2020
Assunto
SIMPLES
Recorrente
BAR MAXIM'S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta possa: (A) Colacionar aos
autos cópia integral do processo administrativo no 10768-515.411/ 2005-08, de todas as informações
disponíveis a respeito da inscrição em dívida ativa no 70.2.05.006920-01, bem como do pedido de
revisão de débitos inscritos em dívida ativa da união apresentado pelo contribuinte; (B) Responder se
os DARF's apresentados pelo contribuinte realmente diziam respeito aos débitos objeto do
mencionado processo administrativo. (C) Para mais, deve a Unidade de Origem, com tais
documentos em mãos, elaborar um relatório o qual detalhe a real situação dos débitos que deram
origem à inscrição em dívida ativa, bem como a situação da própria inscrição, de modo a identificar
se eles realmente consistiam em impedimento para inclusão do contribuinte ao SIMPLES; (D) Caso
entenda necessário, pode a Unidade de Origem intimar o contribuinte a colaborar com a diligência,
prestando informações ou apresentando documentos. Depois de elaborado o relatório conclusivo, o
contribuinte deverá ser intimado para, caso queira, se manifestar nos autos no prazo de 30 (trinta)
dias.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Trata-se de pedido de inclusão ao Sistema Simplificado de Pagamento de Imposto
(“SIMPLES”), nos termos da Lei no 9.317/1996, formulado em 23/01/2007.
Consta do pedido o seguinte (fls. 02 do e-processo):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000250/2007-29
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.189 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000250/2007-29

a atividade principal da empresa é de “Ba, Restaurante” e com atividade suplementar de
comércio de artigos regionais, curiosidades e joalheria, as quais não impedem que a
mesma seja contemplada com a “OPÇÃO DO SIMPLES”.
No entanto, ao formular seu pedido de “OPÇÃO P/ SIMPLES” através do Documento
Básico de Entrada - DBE, o referido pedido de opção foi negado, sob a informação de
que a referida empresa tem débitos junto a Procuradoria Geral da Receita Federal, que a
impede de exercer o direito pretendido.
No entanto, os débitos gravados no conta corrente da empresa, quais sejam:
IRPJ - código 3551 - Processo 10768-515.411/ 2005-08
IRPJ-Fonte - código 3560 - Processo 10768-515.412/ 2005-44
Já foram objetos de comprovação junto à Secretaria da Receita Federal, conforme
demonstram os protocolos iniciais datados de 08/06/2005, que possuem em anexo, bem
como demonstram as cópias autenticadas das guias pagas: Mas ressalta que
relativamente ao Processo 10768-515.412/2005-44, há saldo devedor que foi parcelado.
Em 07/03/2007, o pedido foi indeferido sob a justificativa de que o contribuinte
possuía uma inscrição em dívida ativa na PGFN de IRPJ, senão vejamos (fls. 41 do e-processo):

Devidamente cientificado, o contribuinte defendeu-se explicando que o débito
objeto do processo no 10768515411/2005-08 encontrava-se em parcelamento, conforme guia
inicial paga anexa.
Em sessão de 09/11/2007, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro I (“DRJ/RJOI”) deferiu em parte o pedido do contribuintes, nos termos da ementa
abaixo transcrita:
INCLUSÃO RETROATIVA NO SIMPLES. Restando comprovada a intenção da
empresa em regularizar suas pendências junto à PGFN através de parcelamento, admite-
se a inclusão da pessoa jurídica nesse sistema, desde que o faça a partir do primeiro dia
do exercício seguinte ao do DARF correspondente ao pagamento da primeira parcela,
desde que r respeitados os demais vencimentos do parcelamento então efetuado.
Solicitação Deferida em Parte
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 58/59 do e-processo):
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.189 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000250/2007-29

Por sua vez, como a lide versa sobre o pedido de enquadramento/inclusão, devemos nos
remeter ao que dispõe o artigo 27 da mesma IN citada [IN no 600/2006 – advertimos]:
Art. 27. O ingresso no Simples depende da regularização dos débitos da pessoa
jurídica, de seu titular ou sócios, para com a Fazenda Nacional e o INSS, inscritos em
Dívida Ativa.
§ 1°. A opção fica condicionada à prévia regularização de todos os débitos referidos
no caput.
§ 2°. A regularização dos débitos referidos no caput poderá ser efetuada mediante
parcelamento, a ser requerido junto à PGFN e ao INSS, conforme o caso.
Pois bem. Como bem se observa, às fis. 46 encontra-se acostado o DARF relativo ao
pagamento da primeira parcela referente ao parcelamento pela interessada do débito em
questão. Portanto, demonstra-se que a interessada se dispôs a regularizar sua situação, o
que nos leva a deferir o ingresso da mesma no Simples a partir de 01/01/2008, já que o
parcelamento teve seu início em 31/07/2007. Nestas condições, DEFIRO EM PARTE a
solicitação.
Não conformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual explica que
os débitos de IRPJ, objeto do processo no 10768.5l5411/2005-08, os quais deram origem à
inscrição em dívida ativa, a qual, por sua vez, impediu o ingresso do contribuinte no SIMPLES,
encontravam-se todos quitados, conforme DARF’s acostados aos autos (fls. 88/90 do e-
processo).
Informa ainda que (fls. 63 do e-processo) que, em 08/07/2005, dois anos antes do
supracitado indeferimento , os pagamentos dos referidos débitos já haviam sido comprovados à
SRFB, quando da protocolização , no CAC/Ipanema /Derat/RJO , do Pedido de Revisão de
Débitos Inscritos em Divida Ativa da União (fls. 91 do e-processo).
Quanto ao parcelamento, anteriormente mencionado pela manifestação de
inconformidade, explica que (fls. 63 do e-processo) foi orientação incorreta e equivocada do seu
contador e procurador, uma vez que aqueles valores, referentes ao IRPJ dos meses de Janeiro,
fevereiro e março de 2001, já haviam si o corretamente recolhidos no prazo legal, conforme O
próprio julgador pode constatar ao acessar os respectivos extratos no Sistema de Arrecadação
da SRFB.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.189 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000250/2007-29

Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisitos de admissibilidade,
entendo que o presente recurso voluntário não se encontra em condições de julgamento. Isso
porque algumas questões de fato ainda precisam ser melhor esclarecidas, o que somente é
possível por meio de uma diligência.
Viu-se pelo relatório que o contribuinte teve a sua inclusão negada inicialmente
sob a justificativa de que ele estaria com um débito de IRPJ inscrito em dívida ativa. Sabe-se que
esse débito foi objeto do processo administrativo no 10768-515.411/ 2005-08.
Em um primeiro momento, o contribuinte informou que o referido débito
encontrava-se parcelado, argumento esse que foi inclusive aceito pela instância a aquo para
deferir em parte a solicitação do contribuinte nos autos.
Acontece que, em sede de recurso voluntário, o contribuinte informa que essa
inscrição em dívida ativa se refere a débitos de IRPJ, períodos base janeiro/2001, fevereiro/2001
e março/2001, os quais – em verdade – se encontram devidamente quitados. Apresenta,
inclusive, os DARF’s e um pedido de revisão de débito inscrito protocolado na própria Receita
Federal ainda em 2005.
Explica por fim que o parcelamento apenas foi realizado em razão de um erro
cometido pelo seu contador, mas que na verdade os débitos sequer deveriam constar de
parcelamento, posto que integralmente quitados.
Como se vê, a precisa identificação da referida dívida ativa e a situação na qual se
encontra é imprescindível ao deslinde do presente caso, razão pela qual propõe-se uma diligência
para que a Unidade de Origem possa:
(A)
Colacionar aos autos cópia integral do processo administrativo no 10768-
515.411/ 2005-08, de todas as informações disponíveis a respeito da inscrição em
dívida ativa no 70.2.05.006920-01, bem como do pedido de revisão de débitos
inscritos em dívida ativa da união apresentado pelo contribuinte;
(B)
Responder se os DARF’s apresentados pelo contribuinte realmente diziam
respeito aos débitos objeto do mencionado processo administrativo.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.189 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000250/2007-29

(C)
Para mais, deve a Unidade de Origem, com tais documentos em mãos,
elaborar um relatório o qual detalhe a real situação dos débitos que deram origem
à inscrição em dívida ativa, bem como a situação da própria inscrição, de modo a
identificar se eles realmente consistiam em impedimento para inclusão do
contribuinte ao SIMPLES;
(D)
Caso entenda necessário, pode a Unidade de Origem intimar o contribuinte
a colaborar com a diligência, prestando informações ou apresentando documentos.
Depois de elaborado o relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser intimado
para, caso queira, se manifestar nos autos no prazo de 30 (trinta) dias.
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto acima transcrito.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital